Tribunal: TJPA
Processo: 0009293-12.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-04-22

Ementa:
EMENTA. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE RETIFICAÇÃO DE PORTARIA DE REFORMA DE MILITAR. INCAPACIDADE DECORRENTE DE ACIDENTE EM SERVIÇO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ E DO IGEPREV. REJEITADAS. MÉRITO. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE PERMANENTE DA APELADA EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE EM SERVIÇO. NÃO RECONHECIMENTO DE POSSÍVEL NEGLIGÊNCIA DA POLICIAL MILITAR NO DESEMPENHO DE SEU MISTER. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO RECEBIMENTO DE PROVENTOS INTEGRAIS. TERMOS DA SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento e, em remessa necessária, manter os termos da sentença, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator. Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos vinte e dois dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro. Turma julgadora: Desembargadores Célia Regina de Lima Pinheiro (Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal). Julgamento presidido pela Exma. Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira. Belém/PA, 22 de abril de 2024. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009293-12.2014.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV, ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDIENE MOURA JORGE

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE RETIFICAÇÃO DE PORTARIA DE REFORMA DE MILITAR. INCAPACIDADE DECORRENTE DE ACIDENTE EM SERVIÇO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ­PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ E DO IGEPREV. REJEITADAS. MÉRITO. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE PERMANENTE DA APELADA EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE EM SERVIÇO. NÃO RECONHECIMENTO DE POSSÍVEL NEGLIGÊNCIA DA POLICIAL MILITAR NO DESEMPENHO DE SEU MISTER. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO RECEBIMENTO DE PROVENTOS INTEGRAIS. TERMOS DA SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO­

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento e, em remessa necessária, manter os termos da sentença, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos vinte e dois dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Célia Regina de Lima Pinheiro (Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Julgamento presidido pela Exma. Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém/PA, 22 de abril de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e
RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos
pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
(id. 10279224) e
pelo
ESTADO DO PARÁ
(id. 10279238)
contra a sentença (id. 6461222) prolatada pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, que, nos autos de ação ordinária, ajuizada por
EDIENE MOURA JORGE
, julgou procedentes os pedidos contidos na exordial nos termos do id. 10279223.

A autarquia previdenciária interpôs recurso de apelação (id. 10279224 – fls. 336/341) alegando, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva e, no mérito, a ausência de comprovação da situação de acidente de serviço.

O Estado do Pará opôs embargos de declaração aos termos da sentença (id. 10279224 – fls. 344/347), os quais foram rejeitados pelo decisório constante do id. 10279234.

A autora apresentou, no id. 10279237, contrarrazões ao apelo do Igeprev.

O Estado do Pará interpôs recurso de apelação (id. 10279238) aduzindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e, no mérito, o afastamento da sua responsabilidade em face da culpa da vítima.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 10279244).

Autos originariamente distribuídos à relatoria do Desembargador Constantino Augusto Guerreiro que, no id. 10288264, declinou da competência por se tratar de matéria de Direito Público.

Após redistribuição, os autos vieram a mim conclusos, tendo eu, no id.7215759, recebido os apelos no efeito devolutivo apenas.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este opinou pelo conhecimento e desprovimento de ambos os recursos (id. 11714974).

É o relatório do necessário.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os recursos de apelação, passando a apreciá-los.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ.

Não assiste razão ao recorrente Estado do Pará ao alegar a preliminar em questão, uma vez que o acidente sofrido pela apelada ocorreu enquanto estava na ativa, sendo apurados os fatos em inquérito da polícia militar que subsidiou o ato relativo a sua reforma. Sendo assim, demonstrada está a legitimidade do Estado do Pará para figurar no polo passivo da lide, pelo rejeito a preliminar suscitada.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV.

Alegou a autarquia previdenciária que o pedido da recorrida diz respeito ao reenquadramento de sua regra de inatividade por discordar da conclusão do relatório apresentado pelo Comando da Polícia Militar, aduzindo que lhe competiu tão somente proceder a publicação da portaria de inatividade, sendo a análise da atividade policial da apelada matéria que lhe é alheia.

Não há como acolher tal tese, haja vista que, considerando que a apelada já recebia o benefício previdenciário de reforma
ex officio
com fundamento nos arts. 106, II, e 108, VI, da Lei estadual nº 5.251/1985 e eventual procedência do pedido de reenquadramento naturalmente implicaria na revisão do valor do benefício e pagamento de valores retroativos, o que inevitavelmente torna o Igeprev gestor dos recursos previdenciários legitimado para figurar no polo passivo da presente demanda.

Portanto, afasto tal preliminar.

MÉRITO.

A controvérsia recursal cinge-se acerca da concessão ou não do pedido de reforma da recorrida com recebimento dos seus proventos integrais por conta de incapacidade definitiva para a prática dos atos civis, tendo em vista a ocorrência de acidente em serviço.

O argumento o Estado do Pará e do Igeprev se baseiam na alegação de que não é devida a reforma com proventos integrais a policial militar tendo em vista que a apealda não conseguiu demonstrar a existência de acidente em serviço.

A respeito do tema, a Lei 5.251/85 dispõe sobre a passagem dos militares à situação de incapacidade, senão vejamos:

Art. 106 - A passagem do Policial-Militar à situação de inatividade, mediante reforma, será sempre "ex-offício" e ser-lhe-á aplicada desde que:

(...)

II - Seja julgado incapaz definitivamente para o serviço da Polícia Militar;

(...)

Art. 108 - A incapacidade definitiva pode sobrevir em consequência de:

(...)

III - Acidente em serviço;

Em atenção aos autos, observa-se que a recorrida estava no exercício da sua atividade profissional realizando ronda policial quando a viatura passou por uma lombada ou buraco fazendo com que o veículo se movimentasse de maneira mais abrupta e a arma da policial disparasse, vindo o projétil atingir o seu pé esquerdo, incapacitando-a para o trabalho.

Consta, nos autos, laudo de exame de corpo de delito em que se constata que a paciente sofreu ferimento de arma de fogo que lesionou o seu pé esquerdo (id. 10279144 – fl.22), laudo realizado no núcleo de balística em que se constata a coincidência do projétil retirado do pé da policial com a arma de fogo que estava sob seu porte (id. 10279147 – fl. 86), laudo do Corpo Militar de Saúde da Polícia Militar em que se constata a incapacidade definitiva da autora para o serviço policial militar (id. 10279148 – fl.108), homologação de inquérito policial militar em que se deixou de instaurar processo administrativo disciplinar simplificado contra a apelada para apurar indícios da prática de transgressão da disciplina policial militar (id. 10279153 – fls. 211/212).

As provas carreadas aos autos são suficientes para demonstrar que a recorrida estava em serviço quando do ocorrido e que o disparo foi acidental, resultando em acidente em serviço, cabendo a ela o recebimento dos seus proventos na integralidade.

Importa aqui não acolher a tese de afastamento da responsabilidade estatal pelo acidente de serviço em face da culpa da vítima, pois, para tanto, o § 2º do art. 1º do Decreto nº 10.745/1978 exige que a transgressão disciplinar seja devidamente comprovada em Inquérito Policial-Militar, senão vejamos:

Art. 1º – Acidente de serviço será aquele que ocorre pelo exercício do trabalho, a serviço da Polícia Militar, provocando lesão corporal, perturbação funcional ou doença que cause morte, a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho, quando:

b) no exercício de suas atribuições em locais durante o expediente normal, ou quando determinado por autoridade competente, em sua prorrogação ou antecipação;

§ 2º – Não se aplica o disposto neste artigo
quando o acidente for resultado de
crime
, transgressão disciplinar
, imprudência ou desídia do policial-militar acidentado ou subordinado seu, com uma aquiescência.
Os casos previstos neste Parágrafo serão devidamente comprovados em Inquérito Policial-Militar, para esse fim mandado instaurar
. (grifei)

Ocorre que o relatório do Inquérito Policial-Militar (id. 10279153 – fls.206/208) e, posteriormente, a homologação dele (id. 10279153 – fl.211) concluem apenas por “indícios de crime de natureza culposa e transgressão da disciplina policial militar a serem imputados a SD PM RG 32862 EDIENE MOURA JORGE”.

Assim, logo se vê que tais indícios não são suficientes para a devida comprovação das alegadas excludentes da responsabilidade estatal para o reconhecimento do acidente de serviço na hipótese.

Frise-se que a aventada negligência por parte da militar não foi comprovada pelo exame pericial (Laudo de Exame nº 522/2008, id.10279253 – fl.204), que concluiu apenas que a arma estava em condições de funcionamento e que foi disparada pela apelada, sem afirmar, contudo, que o disparo tenha ocorrido por mal uso ou falha durante o manuseio.

Desta feita, não há que se falar que a incapacidade definitiva da recorrida decorre de doença sem relação de causa e efeito com o serviço, pelo que deveria ter havido o reenquadramento legal do ato de reforma nos termos do art. 108, III, da Lei n.5.251/85, conforme determinado pela sentença.

Nesse sentido, já se posicionou o E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA ILÍQUIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ORDINÁRIA DE RETIFICAÇÃO DE PORTARIA DE REFORMA DE MILITAR. INCAPACIDADE DECORRENTE DE ACIDENTE EM SERVIÇO. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO REJEITADAS. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE PERMANENTE DO AUTOR EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE EM SERVIÇO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 97 LEI 4491/73. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO RECEBIMENTO DE PROVENTOS INTEGRAIS. REFORMA DA SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA QUANTO AO DEFERIMENTO DE AUXÍLIO-INVALIDEZ ANTE O NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ALTERAÇÃO DO DECISUM QUANTO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PELO ENTE ESTATAL. APELAÇÃO IMPROVIDA E SENTENÇA PARCIALMENTE

REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA, À UNANIMIDADE. 1 – Ação objetivando a retificação da Portaria que reformou o autor na condição de incapaz para o serviço militar, porém podendo prover seus meios de subsistência, não obstante a ocorrência de acidente de carro sofrido durante diligência policial que acarretou danos à sua condição física, apresentando espondiloartrose lombar leve e discopatia lombar, evoluindo para Lombocialtagia que o incapacitou definitivamente para o serviço na corporação militar, conforme parecer da Junta Superior de Saúde da Polícia Militar. 2- Conhecimento, de ofício, da remessa necessária em observância ao art. 475, I, do CPC/1973, vigente à época da publicação da sentença, por se tratar de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública. Precedentes STJ. 3- Não há que se falar em impossibilidade jurídica do pedido da inicial se a partir da apreciação dos fatos denota-se seu

enquadramento aos termos da lei de regência da matéria (Lei nº 4491/73). Preliminar de impossibilidade jurídica do pedido rejeitada. 4- Afastada a preliminar de inépcia da inicial quando se constata a comprovação documental do alegado e da narração decorre logicamente o pedido, conforme análise dos documentos. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada.
5- Mérito. Comprovado pelo autor por meio de farta documentação médica que sua patologia incapacitante ocorreu em decorrência de acidente em serviço devendo ser enquadrada sua reforma no artigo 108, III da Lei nº 5251/1985, conforme Atestado de Origem de acidente de serviço, nos termos do artigo §1º do artigo 108 da Lei nº 5251/85, impõe-se a reforma da Portaria de Reforma que o enquadrou na situação do inciso VI do artigo 108 da referida lei que estabelece que a incapacidade definitiva decorre de doença sem relação de causa e efeito com o serviço, com o reconhecimento do direito ao pagamento de proventos integrais na graduação de cabo
.

Manutenção da sentença de aplicação ao disposto no artigo 97 da Lei

4491/73. 6-Não implica em inserção do Judiciário na análise do mérito administrativo, quando há o controle da legalidade do ato, o que não importa em ofensa ao princípio da separação de poderes. Precedentes STJ. 7 - Em remessa necessária, merece reforma a decisão do juízo depiso, quanto à condenação do apelante ao pagamento de auxílio-invalidez, em razão de que não comprovados pelo autor/apelado os requisitos do artigo 99 da Lei nº 4491/73 referente à necessidade de assistência ou de cuidados permanentes de enfermagem, tampouco de que necessite de internação em instituição apropriada. 8- Alteração da sentença quanto à condenação da Fazenda ao pagamento de custas ante o disposto no artigo 40, I, da Lei nº 8.328/2015. 9- Apelação e remessa necessária conhecidos. Apelação improvida. Sentença parcialmente reformada em remessa necessária, à unanimidade. (2017.01694222-48, 174.236, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-27,

Publicado em 2017-05-02)

Portanto, pelos fundamentos supra, o apelo não merece provimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação.

Em sede de remessa necessária, MANTENHO os termos da sentença.

É o voto.

PROCEDA A SECRETARIA A RETIFICAÇÃO DOS ASSENTOS PARA QUE CONSTE QUE A VINDA DA SENTENÇA A ESTE SODALÍCIO SE DEU TAMBÉM POR REMESSA NECESSÁRIA.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 22 de abril de 2024.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 29/04/2024